Tribunal: TJBA
Processo: 8072785-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072785-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO FABIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO OPORTUNO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito fixo firmado em 2008, ajuizada em novembro de 2013, na qual o executado, fiador da obrigação, alega prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida e da inércia do exequente por longo período. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva diante do lapso superior a cinco anos entre o ajuizamento da ação e a citação válida; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário ou à inércia do exequente, para fins de aplicação do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ. III . Razões de decidir 3. O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial sujeito ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 4. O prazo prescricional se exaure em novembro de 2018, considerando o ajuizamento da execução em novembro de 2013. 5. A interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC depende da promoção de citação válida em tempo hábil, sem inércia imputável ao exequente. 6. A Súmula 106 do STJ protege apenas o credor diligente, não se aplicando quando verificada conduta omissiva do exequente no impulso processual. 7. A demora na citação não decorre exclusivamente da morosidade judicial, pois o exequente deixa de adotar providências eficazes, como a indicação de endereço correto e o acompanhamento das diligências frustradas. 8. O despacho citatório proferido em 2020, após o transcurso do prazo prescricional, não produz efeito interruptivo retroativo diante da ausência de citação válida e da inércia do credor. 9. A citação válida somente ocorre em outubro de 2023, quando já consumada a prescrição da pretensão executiva. 10. A continuidade da execução, nessas circunstâncias, viola a segurança jurídica ao permitir a persecução de crédito já prescrito. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8072785-32.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e, parte Agravada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.